Tribunal: TCU
Processo: 028.799/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 868/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por meio do Acórdão 9124/2021-TCU-Primeira Câmara , esta Corte julgou irregulares as contas do sr. Carlos José Fernandes e da empresa BCM - Produções Ltda., condenando-os em débito solidário e aplicando-lhes multas individuais, em razão da impugnação de despesas do Convênio 1.503/2009; Considerando que o art. 22, inciso I, da Lei 8.443/1992 dispõe que as comunicações realizadas pelo Tribunal devem observar a forma estabelecida no RITCU, o qual, por sua vez, estabelece, em seu art. 179, inciso II, que as comunicações processuais far-se-ão mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário; Considerando que a empresa BCM - Produções Ltda. foi validamente notificada da decisão impugnada na data de 22/9/2021 (peça 86) e que o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 23/9/2021; Considerando que o termo final para a interposição de recurso de reconsideração foi 7/10/2021 e que a sua interposição se deu em 19/10/2021, sendo, portanto, intempestivo; Considerando que, de acordo com o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos, na forma do RITCU; Considerando que o art. 285, § 2o, do RITCU, dispõe que "não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo" ; Considerando que, no caso concreto, não houve a apresentação de documentos novos, mas apenas de novos argumentos, que não se encaixam no conceito de "fato novo" adotado por esta Corte, conforme consolidada jurisprudência ( Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara , 1.760/2017-1a Câmara, 1.285/2011-2a Câmara, 923/2010-Plenário, 323/2010-1a Câmara e 6.989/2009-1a Câmara, dentre outros); Considerando a manifestação da Serur que, em sede exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do recurso interposto pela empresa BCM - Produções Ltda. (peça 95); Considerando a manifestação do Parquet especializado, que anuiu ao posicionamento da unidade técnica quanto ao não conhecimento do apelo recursal supracitado (peça 100); Considerando, por fim, que o recurso interposto pelo sr. Carlos José Fernandes atende aos requisitos exigidos, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, incisos IV, alínea "b", e V, alínea "d", e 285, caput e § 2o, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pela empresa BCM - Produções Ltda. por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, dando-se ciência dessa decisão à interessada, e conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Carlos José Fernandes, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, conforme abaixo: 1. Processo TC- Processo 028.799/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrentes: Carlos José Fernandes (XXX.165.914-XX) e BCM - Produções Artísticas Ltda - Me (07.728.465/0001-02) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Luís Gomes/RN 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.6. Unidade técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 1.7. Representação legal: Ediberto Rodrigo Afonso Smith (OAB/RN 1.594); Emanuel Pessoa Dantas (OAB/RN 6.078) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência da presente deliberação à empresa BCM - Produções Artísticas Ltda - Me, encaminhando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 95; 1.8.2. retificar, por inexatidão material, o subitem 9.2 do Acórdão 9124/2021-TCU-Primeira Câmara , de modo que, onde se lê: "[...] condenar os responsáveis [...]", leia-se: "[...] condenar, solidariamente, os responsáveis [...]"; e 1.8.3. retornar o feito à Serur para exame de mérito do recurso interposto pelo sr. Carlos José Fernandes (peças 87 e 88).